Tribunal: STF
Processo: RHC 243453
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Adélio Spanhol, Andre Jamir Turra e Giovani Ribeiro Lopes interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado (eDoc 50):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ELEITORAL. NÃO EVIDENCIADA. CORRUPÇÃO PASSIVA. DISPENSA INDEVIDA DE LICITAÇÃO. ELEMENTOS DE PROVA DOS AUTOS. INCURSÃO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Hipótese em que o Órgão Especial do Tribunal de Justiça de Santa Catarina afastou a alegação de competência da Justiça Eleitoral, sob o fundamento de que não foram comprovadas as teses da defesa e que, ao contrário disso, o acervo probatório demonstrou à saciedade a autoria e materialidade dos delitos de corrupção passiva (art. 317, caput, do Código Penal) e de fraude à licitação (art. 90 da Lei n. 8.666/1993), além do crime de responsabilidade (art. 1.º, inciso I, do Decreto-Lei n. 201/1967), sem nenhuma referência de que os recursos desviados nas licitações tivessem a destinação sugerida, isto é, para emprego em campanha eleitoral, através de caixa 



    2. O fato de a denúncia referir que o crime foi cometido "aproveitando-se que se tratava de período eleitoral" não implica concluir que o dinheiro teria sido solicitado com o escopo de financiar a campanha eleitoral de 2012. 



    3. Não foi constatada nenhuma conexão entre o desvio de verbas públicas e seu uso para ressarcimento de gastos e dívidas com campanha eleitoral. 



    4. A alteração da conclusão adotada pela instância de origem, a fim de que seja reconhecida a existência de crime eleitoral conexo, exige incursão em conteúdo fático-probatório dos autos, o que é vedado na via eleita. 



    5. Agravo regimental desprovido. 



    (HC 859.900 AgRg, ministro Ribeiro Dantas)



    Em suas razões, a parte recorrente pretende, em síntese, “seja declarada a competência da justiça eleitoral para processar e julgar a Ação Penal n. 9137856-82.2015.8.24.0000, bem como todos os processos que lhe forem conexos, com a declaração de nulidade da denúncia oferecida, acórdão, e de todos os demais atos decisórios praticados pelo juízo incompetente.”.



    O Ministério Público Federal opina pelo não conhecimento do recurso, em parecer assim resumido:



    Recurso ordinário em habeas corpus. Crimes de corrupção passiva e dispensa indevida de licitação. Operação Fundo do Poço. Pleito de deslocamento da competência para a justiça eleitoral. Suposta conexão com o crime de caixa dois. Inocorrência. Mera reprodução dos argumentos rejeitados pelas instâncias anteriores. Ausência de impugnação à totalidade dos fundamentos adotados pela decisão recorrida. Conclusão do Tribunal de origem pela ausência de conexão entre o desvio de verbas públicas e seu uso para ressarcimento de gastos e dívidas com campanha eleitoral. Eventual reversão do julgado que demanda indevido reexame de fatos e provas. Entendimento do STF no sentido de que a mera alegação da prática de crime eleitoral não basta para caracterizar a efetiva violação do entendimento adotado no INQ 4.435 AgR-quarto/DF, com o consequente deslocamento da competência para a Justiça Eleitoral. Hipótese dos autos. Inexistência de imputação ou descrição de crime eleitoral na denúncia. Parecer pelo não conhecimento do recurso.



    É o relatório.



    2. Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente.



    Inicialmente, assim se manifestou o ato dito coator acerca do pleito defensivo (grifei):



    Consoante consignado na decisão agravada, nos termos da peça acusatória, o objetivo geral das atividades criminosas desenvolvidas pelos denunciados era a obtenção de vantagem ilícita na exploração da atividade de perfuração de poços artesianos e outras correlatas, assim como a fraude em procedimentos licitatórios, favorecimento na contratação de obras a serem realizadas por entidades privadas de cunho filantrópico, mediante a utilização de recursos públicos estaduais provenientes de subvenções ou convênios, partindo-se daí para outros delitos, em consequência. 



    O Órgão Especial do Tribunal de Justiça de Santa Catarina afastou a alegação de competência da Justiça Eleitoral suscitada pelos corréus Evandro Carlos dos Santos e Romildo Titon, sob o fundamento de que não foram comprovadas as teses da defesa e que, ao contrário disso, o acervo probatório demonstrou à saciedade a autoria e materialidade dos delitos de corrupção passiva (art. 317, caput, do Código Penal) por Giovanni e Adélio, e de fraude à licitação (art. 90 da Lei n. 8.666/1993) por Adélio e André, além do crime de responsabilidade praticado por Adélio (art. 1.º, inciso I, do Decreto-Lei n. 201/1967) sem nenhuma referência de que os recursos desviados nas licitações tivessem a destinação sugerida, isto é, para emprego em campanha eleitoral, através de caixa 2. 



    Aliás, o fato de a denúncia referir que o crime foi cometido "aproveitando-se que se tratava de período eleitoral" não implica concluir que o dinheiro teria sido solicitado com o escopo de financiar a campanha eleitoral de 2012. 



    Sendo assim, contrariamente ao que aduzem os agravantes, não foi constatada nenhuma conexão entre o desvio de verbas públicas e seu uso para ressarcimento de gastos e dívidas com campanha eleitoral. 



    Dentro desse contexto, a alteração da conclusão adotada pela instância de origem, a fim de que seja reconhecida a existência de crime eleitoral conexo, exige incursão em conteúdo fático-probatório dos autos, o que é vedado na via eleita.



    Nesse contexto, não se desconhece que no julgamento do Inq 4435 AgR-quarto, ministro Marco Aurélio, restou definido que “Compete à Justiça Eleitoral julgar os crimes eleitorais e os comuns que lhe forem conexos” (grifei).



    Ocorre que, conforme bem ressaltado pela Procuradoria Geral da República, “A mera alegação, em tese, da prática de crime eleitoral não basta para caracterizar a efetiva violação do entendimento adotado pela CORTE no INQ 4.435 AgR-quarto/DF, com o consequente deslocamento da competência para a Justiça Eleitoral” (HC 194.637 AgR, ministro Alexandre de Moraes).



    Finalmente, para acolher a tese defensiva – e divergir da conclusão das instâncias de origem de que “não foi constatada nenhuma conexão entre o desvio de verbas públicas e seu uso para ressarcimento de gastos e dívidas com campanha eleitoral. “ –, seria indispensável o reexame do todo conjunto fático-probatório, fato esse inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte: HC 175.924 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 182.710 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 190.845 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 143.055 AgR, ministro Edson Fachin:



    ’HABEAS CORPUS’ – SITUAÇÃO DE  ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES AO PROCESSO PENAL – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO PROCESSO DE ‘HABEAS CORPUS’ – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    – O processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes.



    (HC 125.131 AgR, ministro Celso de Mello - grifei) 



    Cito, em caso fronteiriço, o seguinte acórdão:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO PASSIVA, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E FALSIDADE IDEOLÓGICA. AUSÊNCIA DE IMPUTAÇÃO POR CRIME ELEITORAL. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. 



    1. No particular, o Ministério Público não imputou nenhuma infração eleitoral ao paciente, de modo a justificar o deslocamento da causa penal para a Justiça especializada. O que há, de fato, é a efetiva descrição dos crimes de corrupção passiva e de falsidade de documentos públicos, em contexto de “oferecimento de vantagens indevidas pelos particulares aos agentes públicos, bem como a solicitação e o recebimento dessas vantagens pelos agentes, que garantiam a aprovação de projetos de construção sem o preenchimento dos requisitos necessários”. 



    2. Ausentes, por um lado, indícios mínimos da prática de crime eleitoral, e, por outro, a impossibilidade de proceder a investigações de natureza fática nesta via processual, não se vislumbra constrangimento ilegal a sanar. 



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento.



    (HC 237.411 AgR, ministro Alexandre de Moraes - grifei)



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 29 de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente